Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRITÉRIO PARA O RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. DESTINAÇÃO FINAL DO PRODUTO. SERVIÇO DE TELEFONIA. DESEMPENHO DE SUA ATIVIDADE COMERCIAL. SERVIÇO DE CONSUMO INTERMEDIÁRIO. CASO CONCRETO. EXCLUSÃO DO ALCANCE DA NORMA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O critério para o reconhecimento da condição de consumidor não é necessariamente a natureza da pessoa (se física ou jurídica), mas a destinação final do produto.
2. No caso, a agravada atua no ramo de comércio e prestação de serviços relacionados à construção civil. No desempenho de sua atividade comercial e para manter contato com sua clientela, contratou os serviços de telefonia oferecidos pela agravante. Pelo contexto dos autos, o serviço de telefonia então contratado prestava-se ao desempenho de sua atividade comercial, aproximando seus pretensos clientes. Portanto, trata-se de serviço de consumo intermediário e que retorna às cadeias de produção e distribuição do contratante, compondo seu custo operacional. Nesse sentido: REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.)
3. A condição da agravada se amolda perfeitamente ao julgamento supra, em que o serviço de telefonia contratado se incorpora à sua atividade econômica, razão porque não a caracteriza como destinatária final, excluindo-se do alcance da norma de proteção ao consumidor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.